Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735850-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CAMPOS BRAGA FRANCO AGRAVADO: SERCON BUSINESS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Campos Braga Franco contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 105335025 do processo n. 0728088-03.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Sercon Business Promoção de Vendas EIRELI, indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto. Em suas razões recursais (ID 30564374), narra a agravante que “foi ludibriada pela requerida (...) e levada a contrair novo empréstimo bancário, acreditando estar realizando a portabilidade de empréstimo anterior para o Banco Pan”. Relata que “foi contatada pelos representantes da requerida, que, de posse de todas as suas informações pessoais e bancárias, dados que possui sigilo constitucional e não deveriam ser de fácil acesso por qualquer empresa, salvo a própria instituição bancária, ofertaram a portabilidade do empréstimo que tinha averbado em seu contracheque com o Banco Olé, que foi feito em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$686,91 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos), através do contrato sob o n. 868700798, levando essa dívida para o Banco Pan, com juros e parcelas mais baixos”. Alega que “foi informada [pela agravada] que a portabilidade do empréstimo para o Banco Pan traria um desconto de mais de R$200,00 (duzentos reais) na parcela”. Aduz, que, na realidade, realizou, de forma enganosa, um novo empréstimo consignado com o Banco Pan, recebeu o crédito contratado e o transferiu à recorrida. Esta, por sua vez, comprometeu-se a, mensalmente, transferir a sua conta bancária o valor das parcelas do novo empréstimo, somado de R$200,00 (duzentos reais). Aduz que estas transações foram instrumentalizadas por contrato e seguro e que, diferentemente do lhe proposto pela agravada, não se trata de uma “portabilidade de consignado”, haja vista possuir, ao final, 2 (dois) empréstimos vinculados a seus rendimentos. Sustenta que foi vítima de fraude e que notificou os fatos à polícia civil, para fins investigativos. Pondera a necessidade da medida de urgência cautelar de arresto no valor total da dívida contraída de forma fraudulenta, “ante a gritante possibilidade de ao final de sua demanda, ter seu direito reconhecido, mas não verdadeiramente alcançado”, pois a recorrida está atuando há algum tempo neste ramo e não se sabe até que ponto essa terá saldo para quitar suas dívidas, considerando a possível lista de credores vítimas do mesmo golpe. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o arresto nas contas bancárias da agravada, pelo sistema SisbaJud, no valor de no valor de R$69.089,70 (sessenta e nove mil oitenta e nove reais e setenta centavos). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 30564383). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 301 do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Apreciando o instrumento particular firmado entre a autora e a instituição demandada é possível verificar das cláusulas, inscritas de forma objetiva e simplificada, que aquela se comprometeu a efetuar um novo contrato de empréstimo com o Banco Pan S.A. para o crédito de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo o saldo recebido transferido à requerida Sercon. Em contrapartida, esta se obrigou a arcar com as prestações do mútuo, 96 (noventa e seis) parcelas de R$742,90 (setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), desde 10/6/2201, acrescidas de 12 (doze) cotas de R$200,00 (duzentos reais), a partir de 1o/5/2021, que corresponderia à vantagem do negócio para a autora (ID 100000357). O contrato em comento foi anuído por ambas as partes, com firmas reconhecidas em cartório, após semanas de negociação e troca de mensagens via aplicativo Whatsapp (ID 100000356) e ligações por vídeo. Ao que se depreende dos documentos dos autos, não é possível aferir, sumariamente, a mora da requerida, quiçá a fraude. Observa-se, pelo contexto fático demonstrado documentalmente até o momento, que a ré Sercon respondeu às demandas da autora e continua dando suporte às solicitações (ID 100000356), não havendo, por ora, indicação de inatividade ou desídia. Ademais, há comprovação de que, em junho de 2021, a requerida depositou na conta-corrente da autora a restituição da primeira parcela do empréstimo de R$742,90 (setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), somado de R$200,00 (duzentos reais), conforme acordado contratualmente (ID 100000363). Não há informações acerca da transferência no mês de julho (que poderia ser demonstrada por extrato bancário), sendo a presente ação ajuizada em agosto do corrente ano. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de resultado útil do processo a justificar o arresto. Ao que revelam os autos, a pessoa jurídica está regularmente inscrita e ativa (ID 102783591), sem indícios de liquidação ou estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo. Por outro lado, o simples registro de ocorrência dos fatos pela autora na Polícia Civil do DF não denota a ocorrência de estelionato, que será investigado (ID 100000364). Ainda, a autora não trouxe cópia do contrato de empréstimo com o Banco PAN, a fim de estimar o valor total do negócio jurídico que se objetiva ver garantido desde já. Esclareça-se, aqui, que não se nega que a autora tenha sido vítima de fraude, porém os fatos acima apontados indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar vindicada, sendo imperioso um aprofundamento do mérito, com dilação probatória. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, que visava à cautelar de arresto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora